Tribunal: TJPA
Processo: 0804849-11.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804849-11.2022.8.14.0045

APELANTE: GILDEMAR SOUZA DA SILVA

APELADO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.0804849-11.2022.8.14.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO DE APELAÇÃO.
APELANTE:GILDEMAR SOUZA DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Gildemar Souza da Silva contra sentença proferida nos autos de ação previdenciária de concessão de benefício por incapacidade temporária (acidente de trabalho), cumulada com pedido sucessivo de auxílio-acidente, movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito por suposto abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Inconformado, o autor sustenta que não houve sua intimação pessoal para suprir a omissão processual e que se manifestou tempestivamente antes da prolação da sentença extintiva, requerendo o reconhecimento da nulidade do decisório e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa é nula diante da ausência de intimação pessoal do autor, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da justiça gratuita é devida ao autor, ante a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, conforme o art. 99, §3º, do CPC, e a Súmula nº 6 do TJPA, não havendo nos autos elementos que infirmem essa condição.
4. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa exige, como requisito de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC.
5. No caso concreto, o autor não foi intimado pessoalmente, tendo a intimação ocorrido exclusivamente via sistema eletrônico direcionado ao advogado, o que afronta o devido processo legal.
6. Além disso, o autor apresentou petição no mesmo dia em que foi certificada sua suposta inércia, demonstrando interesse no prosseguimento da demanda, o que afasta a configuração do abandono processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça depende da alegação de hipossuficiência econômica, que goza de presunção relativa, podendo ser afastada apenas por prova inequívoca da capacidade financeira.
2. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença.
3. A manifestação da parte autora antes da prolação da sentença impede o reconhecimento do abandono da causa.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §3º e 485, III e §1º.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCív nº 0812390-07.2020.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 22.11.2021; TJPA, ApCív nº 0245266-73.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 19.05.2020; TJPA, ApCív nº 0071043-49.2013.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 04.10.2022; Súmula nº 6 do TJPA.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GILDEMAR SOUZA DA SILVA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ªVara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que nos autos da Ação Previdenciária De Concessão de Benefício Por Incapacidade Temporária (Acidente de Trabalho) c/c Pedido Sucessivo de Auxílio Acidente-Segurado obrigatório movida contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou extinto o processo sem a resolução do mérito por abandono da causa.
Historiando os fatos, o autor afirma que é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, exercendo a atividade remunerada, todavia, em razão do comprometimento do seu estado de saúde após um acidente de moto saindo do trabalho em 2019, que lhe causou fraturas na perna (CID10 - T93 - Sequela de Traumatismos do Membro Inferior.”), além de outras mazelas, ficou impossibilitado de realizar suas atividades laborativas
Pontua que a incapacidade laborativa sobreveio durante o período em que estava empregado, requereu em 13/09/2019, junto ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, a concessão de benefício por incapacidade temporária, o qual recebeu o NB 31/629.556.625-5 e foi concedido até 29/01/2020.
Aduz que por ainda incapacitado para realizar suas atividades laborativas, requereu novamente em 02/03/2020, a concessão de benefício por incapacidade temporária, o qual recebeu o NB 31/631.561.855-7, o qual foi indeferido por “Não Constatação de Incapacidade Laborativa”, o que diverge de sua situação de saúde, pois encontra-se totalmente impossibilitado de exercer sua profissão de prensador de cerâmica necessitando afastar-se das suas atividades laborativas, conforme demonstra laudo médico anexado.
Ao final, pugnou pela concessão do benefício da justiça gratuita, assim como, o benefício por incapacidade temporária, a partir de 02/03/2020, por prazo indeterminado, cessando-o somente em caso de constatada a sua capacidade laborativa, além da concessão do benefício de Auxílio-Acidente, bem como a condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento, acrescidas de juros legais moratórios a partir da citação, incidentes até a data do efetivo pagamento e, após instrução probatória do feito a imediata implantação do benefício em relação às parcelas vincendas, acolhendo-se os pedidos em sede de sentença, nos termos pleiteados.
O MM. Juiz do feito, em despacho preliminar, assinado eletronicamente em 19/09/2022 intimou a parte autora para que no prazo de 15 dias comprovasse a alegação de insuficiência financeira junto aos autos a fim de subsidiar o requerimento do benefício de justiça gratuita. (ID 21563142).
Em seguida, houve intimação da parte autora para proceder com os atos necessários ao regular andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo, com despacho assinado eletronicamente em 13/02/2023. (ID 21563143).
Ato contínuo, houve certificação, assinada eletronicamente em 13/06/2023, de que transcorreu o prazo para se manifestar nos autos sem pronunciamento do autor. (ID 21563144).
Na sequência, o autor apresentou petição no mesmo dia (13/06/2023), em horário posterior, (ID 21563145) afirmando a legitimidade do benefício da justiça gratuita por estar impossibilitado de trabalhar, não dispondo de renda, conforme se demonstra na Carteira de Trabalho. Requereu, portanto, que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita, bem como o regular prosseguimento do feito, com posterior designação de perícia médica.
Sobreveio a sentença que extinguiu o feito sem a resolução do mérito (ID.21563148), nos seguintes termos:
III – DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas na forma da Lei (art. 90, CPC). Após as cautelas legais, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário. SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO. Redenção/PA, data registrada no sistema. NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME
Inconformado, a parte autora, interpôs Recurso de Apelação (ID.21563150), sustentando que se manifestou nos autos antes da sentença extintiva atendendo ao comando do juízo a quo.
Assevera que não houve a intimação pessoal do autor antes da r. sentença, requerendo, portanto, o provimento do recurso para anulá-la e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para realização de perícia e regular andamento do feito.
Não foram apresentadas contrarrazões. (ID 21563153).
A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso-ID.22620137.

É o relatório.

VOTO

VOTO:
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.
1-Havendo preliminar passo analisá-la:
1.1- Da concessão da justiça gratuita
Primeiramente, importante ressaltar que, conforme entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Enunciado nº 6, abaixo transcrito, bem como com a previsão do artigo 99 do Código de Processo Civil, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente.
Súmula nº 6: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12),
No caso em comento, observa-se que o autor comprovou sua insuficiência financeira em diversos momentos, tanto através dos documentos juntados na inicial, quanto nos demais esclarecimentos e documentos juntados na petição de ID.21563145. (carteira de trabalho e extrato previdenciário - ID.21563146-Pág.1/6 e ID.21563147-Pág.1/6).
Nesse contexto, entendo que os documentos acostados aos autos são suficientes para justificar a concessão do benefício de gratuidade da justiça, bem como para demonstrar que o requerente não dispõe de meios financeiros que lhe permitam pagar as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao Agravante; 2. A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico; 3. A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. Súmula 06 do TJPA. (ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016); 4. Em análise aos autos, não vislumbro provas que indiquem situação financeira do Agravante que possam justificar o indeferimento da justiça gratuita; 5. Deste modo, entendo que imputar ao Agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, poderá lhe causar dano de grave e difícil reparação, tendo em vista que poderá comprometer parte da sua renda familiar; 6. Pelo exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0812390-07 .2020.8.14.0000, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Público)
Assim sendo, defiro a concessão da justiça gratuita.
2.Mérito
Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.
Em suas razões recursais, o apelante discorda da deliberação do magistrado "a quo" aduzindo que a sentença não observou disposições da legislação processualista, motivo pelo qual entende que deve ser reformado o julgado e remetido os autos ao juízo originário.
De acordo com o art. 485, III e § 1°, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os autos e as diligências que lhe competir, devendo ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
No caso concreto, constato que em despacho preliminar, assinado eletronicamente em 19/09/2022, a MM Juíza de Direito intimou a parte autora para que no prazo de 15 dias comprovasse a alegação de insuficiência financeira junto aos autos a fim de subsidiar o requerimento do benefício de justiça gratuita. (ID 21563142).
Em seguida, houve intimação da parte autora para proceder com os atos necessários ao regular andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo, com despacho assinado eletronicamente em 13/02/2023. (ID 21563143).
Cumpre ressaltar, a intimação mencionada acima não é intimação pessoal, porquanto a expedição eletrônica é recebida pelo advogado da parte em sistema eletrônico e não pela própria parte.
Dando prosseguimento análise processual, ato contínuo foi certificado com assinatura eletrônica em 13/06/2023, que decorreu o prazo e a parte autora não se manifestou sobre a decisão/despacho retro (ID.21563144).
No mesmo dia (13/06/2023), o autor apresentou petição, em horário posterior, (ID 21563145) afirmando a legitimidade do benefício da justiça gratuita por estar impossibilitado de trabalhar, não dispondo de renda, conforme se demonstra na Carteira de Trabalho
Em sequência, o processo foi sentenciado, em 25/09/2023, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos no inciso III, art. 485, do CPC. (ID.21563148).
Feita essa explanação, diviso se fazer premente a reforma do julgado impugnado, pois a ausência de manifestação do ora recorrente não chegou a configurar o abandono da causa conforme declarado pelo juízo singular.
De acordo com esta Corte, a parte deve ser intimada pessoalmente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, na hipótese do inciso III do art. 485 do CPC, sob pena de nulidade do decisório que extinguir o feito por abono da causa, "verbis":
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. 1. O artigo 485, inciso III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada. 2. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
(4457750, 4457750, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-02-03)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PATRONA DA AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SUA ADVOGADA ANTES DA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença de extinção do processo por abandono da causa por parte da Autora. 2. Não houve a intimação da advogada habilitada pela Apelante para adotar providência ou manifestar interesse no prosseguimento do feito antes da extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência da suposta inércia. 3. O Juízo a quo só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na inércia da Autora, se a tivesse intimado pessoalmente, bem como sua patrona por intermédio do Diário de Justiça para suprir a falta, no entanto esta regra não foi observada, haja vista que não houve intimação da patrona da Recorrente. 4. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o
(4112461, 4112461, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-06)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART.485, III DO CPC. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO ART.485, §1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0071043-49.2013.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com as informações constantes nos autos, verifica-se que o autor não foi intimado pessoalmente para manifestar seu interesse em dar prosseguimento na demanda.
2. Verifico que, de acordo com o §1º, do artigo 485, CPC/2015, a intimação deve ser pessoal e o prazo concedido à parte é de 5 dias.
3. Desse modo, deve ser anulada a decisão vergastada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para que dê prosseguimento na demanda.
4. Recurso Conhecido e provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0245266-73.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/05/2020)
É certo que o processo é um caminhar contínuo, avançando-se em suas fases rumo à prolação da sentença. No entanto, deve-se avançar em obediência, sempre, às regras procedimentais legais.
No caso, como a sentença não espelha a realidade processual, justa é a declaração da sua nulidade, como forma de restaurar a saúde processual, de acordo com o entendimento desta Corte em caso análogo, veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE POR 04 (QUATRO) ANOS. FUNDAMENTO INSUBSISTENTE. HIPÓTESE QUE ATRAIRIA A INCIDÊNCIA DA EXTINÇÃO POR ABANDONO OU NEGLIGÊNCIA DA PARTE (ART. 485, II E III DO CPC/15, SENDO IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. SÚMULA 240 DO STJ. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Há inconsistência no fundamento utilizado pelo Juízo de origem para extinguir o processo sem resolução de mérito, embasado em ausência de interesse processual (art. 485, VI CPC/15). Isto porque, a extinção do feito em razão da inércia da parte por 04 (quatro) anos, incidiria na hipótese de negligência ou abandono da causa (485, II e III do CPC/15). 2. No caso em análise, o Juízo a quo só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na inércia do Apelante, se o tivesse intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º do CPC/15, no entanto esta regra não foi observada. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer que, nos casos de extinção do processo por abandono de causa ou negligência da parte, há imprescindibilidade de prévia intimação pessoal da parte que se encontra em estado de inércia, o que não foi observado no caso em análise antes da extinção prematura do feito. 4. A relação processual já havia sido estabelecida com a citação do Réu, de forma que a extinção do processo por abandono somente poderia ocorrer mediante requerimento da parte contrária, conforme dispõe a Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu no caso em análise, sendo também por este motivo, cabível a declaração de nulidade da sentença. 5. Apelação conhecida e provida, para anular a sentença recorrida e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação Ordinária.
(3711215, 3711215, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-29).
Desse modo, diante dos fundamentos alhures a sentença de primeiro grau deve ser declarada nula.
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para declarar nula a sentença de primeiro grau, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento, nos termos da fundamentação ao norte lançada.
É COMO VOTO.
Publique-se. Intime-se.
Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/06/2025